Tribunal: TJES
Processo: 0007290-64.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007290-64.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE MARIA MARQUES LEITE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

1-
As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2-
“Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte” (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007290-64.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JOSÉ MARIA MARQUES LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do Acórdão de ID 7325628, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃ
O POR DANO MATERIAL. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA. NEGATIVA ABUSIVA. REEMBOLSO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘a cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1º, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças’ (REsp 1.893.445/SP).

2- Caso concreto em que há indicação médica para uso de órtese craniana pelo menor beneficiário do plano de saúde, além de não se tratar de órtese experimental, possuindo registro na Anvisa e comprovação científica, conforme exigência prevista no
art. 10, § 13, da Lei nº 14.454/2022, sendo devido o reembolso do valor dispendido com a órtese.

3- Recurso conhecido e desprovido.
”

Nas razões de ID 6508429, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, reiterando as alegações já expostas no Apelo, requerendo “
manifestação expressa deste Colegiado Recursal quanto à devida fundamentação do julgado e da explícita confrontação em relação aos preceitos legais e princípios constitucionais acima aduzidos
”.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Fazenda Pública com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Ressalte-se, ademais, que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Puna ainda a UNIMED
para que seja “
enfrentado
EXPLICITAMENTE
os dispositivos nesta peça, quais sejam:
artigos 10, 11 e 12 da Lei IX, da Lei nº 9.656/98, art. 54, par. 4º, CDC , artigos 186 e 927 do Código Civil
, como forma de apreciação direta de todas as questões que envolvem a demanda e o direito da parte, tendo-os, desde já, como
PREQUESTIONADOS
, enfrentando, ainda, a questão jurídica da controvérsia sobre a correta natureza do rol de procedimento da ANS, quanto sua taxatividade ou se exemplificativo, ausência legal de fornecimento de prótese não relacionada ao ato cirúrgico, concedendo aos embargos os
efeitos modificativos
”.

Todaviam “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.